Tribunal: TJDFT
Processo: 0707198-21.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AUTO. INFRAÇÃO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. PODER. POLÍCIA URBANÍSTICO. VALIDADE. ATO. TEMPUS REGIT ACTUM. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que manteve auto de infração lavrado em razão de ocupação irregular de área pública mediante construção de marquise sem autorização administrativa e que rejeitou o pedido de declaração de nulidade do ato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o auto de infração lavrado em 7.6.2023 é válido à luz da situação jurídica do imóvel na data do ato e das normas que regem a ocupação de área pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A validade de atos administrativos deve ser aferida segundo o princípio tempus regit actum, que impõe a análise da situação fática e jurídica existente na data da prática do ato, sem influência de eventos posteriores.
4. A ocupação de área pública depende de autorização administrativa prévia e formal, sendo irregular qualquer utilização desacompanhada do termo autorizativo exigido pelas normas urbanísticas.
5. O exercício do poder de polícia urbanístico legitima a imposição de medidas como desocupação e demolição, desde que precedidas de notificação regular e observância das regras administrativas aplicáveis.
6. O processo administrativo deve respeitar o contraditório e a ampla defesa, os quais se consideram atendidos quando há ciência do administrado, apresentação de defesa e decisão motivada das autoridades competentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A validade do auto de infração por ocupação irregular de área pública deve ser aferida conforme a situação jurídica existente na data da autuação, nos termos do princípio tempus regit actum”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto Distrital no 17.079/1995.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.076/ STJ.